Tribunal: TJDFT
Processo: 0009622-23.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação da defesa de insuficiência de provas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (violência doméstica contra a mulher), reduzir o quantum de aumento da pena, diminuindo a sanção de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.